Tribunal: TJBA
Processo: 8080464-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080464-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERIK SANTA MONICA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS GARCIA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INSURGÊNCIA CONTRA CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DA QUESTÃO DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE NOTA SEM A DEVIDA MOTIVAÇÃO. TEMA 485, STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. ANÁLISE CIRCUNSCRITA AO ATENDIMENTO DA LEGALIDADE. O RECURSO ADMINISTRATIVO ANALISOU DE FORMA CLARA O RECURSO REFERENTE À RESPOSTA DO CANDIDATO, APRESENTANDO A DEVIDA MOTIVAÇÃO DO INDEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DA NOTA ATRIBUÍDA. BANCA EXAMINADORA APONTOU OS ASPECTOS DO TEXTO FORMULADO PELO CANDIDATO QUE IMPOSSIBILITARAM O ATINGIMENTO DE NOTA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8080464-17.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
ERIK SANTA MONICA DO ESPIRITO SANTO
, e, como Apelados
ESTADO DA BAHIA e IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA